Tribunal: TJMT
Processo: 1018467-22.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018467-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEXANDRE AUGUSTIN registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), LEONARDO ORTOLAN GRAZZIOTIN - CPF: 971.299.500-30 (AGRAVADO), LEONARDO MACHADO DA SILVA - CPF: 865.240.890-49 (ADVOGADO), LEONARDO ORTOLAN GRAZZIOTIN - CPF: 971.299.500-30 (ADVOGADO), AUGUSTIN & CIA. LTDA. - CNPJ: 91.495.457/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. ART. 861 DO CPC. PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE QUOTAS. PERÍCIA JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE COMO PRESSUPOSTO OBRIGATÓRIO. PROSSEGUIMENTO DO RITO LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou embargos de declaração e manteve a determinação de prosseguimento do procedimento de liquidação de 1.428.546 quotas sociais da empresa Augustin & Cia Ltda., correspondentes a 6,8003989122% do capital social, penhoradas para satisfação de crédito reconhecido judicialmente. O agravante sustenta a necessidade de avaliação pericial judicial especializada antes do prosseguimento da liquidação, em razão de documentos contábeis que indicariam prejuízos acumulados superiores a R$ 28.592.332,54 e de possível conflito de interesses decorrente do direito de preferência da sociedade ou dos demais sócios na aquisição das quotas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a realização de perícia técnica judicial prévia constitui condição obrigatória para o prosseguimento do procedimento de expropriação e liquidação de quotas sociais penhoradas em cumprimento de sentença, nos termos do art. 861 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 861 do CPC estabelece procedimento próprio e escalonado para a penhora de quotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária, com apresentação de balanço especial, oferta das quotas aos demais sócios, observância do direito de preferência e, não havendo interesse, liquidação das quotas com depósito judicial do valor apurado.

4.

A lei processual não exige a realização de perícia judicial prévia como pressuposto obrigatório para o início ou prosseguimento do procedimento previsto no art. 861 do CPC.

5.

A perícia técnica pode ser providência eventualmente cabível, caso surja controvérsia concreta sobre o valor das quotas, mas não pode ser convertida em requisito prévio absoluto sem previsão legal expressa.

6.

A existência de prejuízos acumulados, passivos relevantes ou possível conflito de interesses não autoriza, por si só, a paralisação antecipada do procedimento legal antes da formação concreta de controvérsia sobre o valor efetivamente apurado.

7.

O rito do art. 861 do CPC é progressivo, sujeito ao contraditório e ao controle judicial, de modo que a parte interessada pode questionar o montante indicado, requerer complementação probatória e demonstrar oportunamente a necessidade de prova pericial.

8.

A decisão agravada não homologa valor, não determina alienação definitiva das quotas e não consolida transferência patrimonial irreversível, limitando-se a permitir o prosseguimento do procedimento legalmente previsto.

9.

O princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, não impede o curso regular do cumprimento de sentença quando inexistente demonstração concreta de dano atual, grave e irreversível.

10.

A alegação de possível avaliação por valor vil ou dissociado da realidade econômica da sociedade permanece hipotética enquanto não houver homologação judicial do valor ou ato expropriatório definitivo.

11.

A suspensão do procedimento com base em receio abstrato de inadequação futura da avaliação compromete indevidamente a efetividade da execução e posterga a satisfação de crédito reconhecido judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A realização de perícia judicial prévia não constitui pressuposto obrigatório para o prosseguimento do procedimento de liquidação de quotas sociais penhoradas previsto no art. 861 do CPC.

2. A parte interessada pode questionar o valor apurado e requerer prova pericial no curso do procedimento executivo, caso demonstre concretamente a insuficiência dos elementos contábeis ou a necessidade de conhecimento técnico especializado.

3. O princípio da menor onerosidade da execução não autoriza a paralisação do cumprimento de sentença com fundamento em risco hipotético de avaliação inadequada das quotas sociais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE N. 1018467-22.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTIN

AGRAVADO:

LEONARDO ORTOLAN GRAZZIOTIN

Colenda câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Alexandre Augustin
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do cumprimento de sentença promovido por
Leonardo Ortolan Grazziotin
, que rejeitou embargos de declaração e manteve a determinação de prosseguimento do procedimento de liquidação de quotas sociais penhoradas.

Conforme se extrai dos autos, o agravante sustenta que a decisão recorrida teria autorizado o prosseguimento da liquidação das quotas sociais sem prévia e indispensável avaliação pericial especializada. Afirma que foram penhoradas
1.428.546 quotas sociais
da empresa
Augustin & Cia Ltda.
, correspondentes a
6,8003989122%
do capital social, e que a sociedade empresária teria apresentado documentos contábeis indicando prejuízos acumulados superiores a
R$ 28.592.332,54
, circunstância que, segundo alega, tornaria inadequada a apuração do valor das quotas sem perícia judicial.

Alega, ainda, existir conflito de interesses, pois a própria sociedade ou os demais sócios teriam preferência na aquisição das quotas, de modo que a avaliação realizada pela empresa poderia não refletir o valor econômico real da participação societária.

Com base nisso, requer a reforma da decisão para que seja determinada a realização de avaliação pericial judicial especializada.

O preparo foi recolhido e a liminar recursal foi indeferida – Id. 364218363.

O agravado, em contrarrazões Id. 365401864, defende a manutenção da decisão recorrida. Sustenta que o art. 861 do CPC foi rigorosamente observado, pois a sociedade deve apresentar balanço especial e, conforme o caso, oferecer as quotas aos demais sócios ou proceder à liquidação, com depósito judicial do valor apurado. Afirma, ainda, que eventual divergência quanto ao valor das quotas não impede o prosseguimento do rito legal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso deve ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não merece provimento.

A controvérsia recursal está delimitada à necessidade, ou não, de realização de perícia técnica prévia como condição para o prosseguimento do procedimento de expropriação de quotas sociais penhoradas em cumprimento de sentença.

O art. 861 do Código de Processo Civil disciplina especificamente a hipótese de penhora de quotas ou ações de sócio em sociedade simples ou empresária. A norma prevê procedimento próprio e escalonado, determinando que o juiz assine prazo razoável, não superior a três meses, para que a sociedade apresente balanço especial, ofereça as quotas ou ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual, e, não havendo interesse, proceda à liquidação, com depósito em juízo do valor apurado.
Verbis:

“Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade:

I - apresente balanço especial, na forma da lei;

II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual;

III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.

§ 1º Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria.

§ 2º O disposto no caput e no § 1º não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso.

§ 3º Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput , o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação.

§ 4º O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas:

I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou

II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária.

§ 5º Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações.

Desse modo, a lei processual não estabelece a perícia judicial prévia como pressuposto obrigatório para o início do procedimento. O que a norma determina, em primeiro lugar, é a instauração do rito próprio, com a participação da sociedade e submissão dos atos ao controle jurisdicional.

A pretensão do agravante, embora compreensível sob a ótica de sua cautela patrimonial, acabaria por transformar uma providência eventualmente cabível — a perícia técnica — em requisito prévio absoluto, não previsto expressamente no art. 861 do CPC.

Não se ignora que a avaliação de quotas sociais pode envolver matéria contábil complexa, especialmente quando a sociedade apresenta prejuízos, passivos relevantes, contingências ou variações econômicas significativas. Também não se desconsidera que o agravante aponta possível conflito de interesses, em razão do direito de preferência da sociedade ou dos demais sócios.

Todavia, tais circunstâncias, por si sós, não autorizam concluir que o procedimento legal deva ser paralisado desde logo, antes mesmo da formação concreta da controvérsia sobre o valor efetivamente apurado.

O rito previsto no art. 861 do CPC não se desenvolve de forma automática, irreversível ou imune à fiscalização judicial. Ao contrário, trata-se de procedimento progressivo, sujeito ao contraditório e ao controle do magistrado da execução. A apresentação de balanço, a eventual oferta das quotas, a liquidação e o depósito judicial do valor apurado não impedem que a parte interessada questione o montante indicado, requeira complementação probatória e demonstre, em momento oportuno, a necessidade concreta de perícia.

Nesse contexto, a decisão agravada não homologou qualquer valor, não determinou alienação definitiva das quotas e não consolidou transferência patrimonial irreversível. Limitou-se a permitir o prosseguimento do procedimento legalmente previsto para a expropriação de quotas sociais.

Também não se verifica afronta ao princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC.

A execução deve observar equilíbrio entre a satisfação do crédito e a preservação do devedor contra atos excessivamente gravosos. Contudo, tal princípio não pode ser utilizado como fundamento para impedir o curso regular do cumprimento de sentença quando inexistente demonstração concreta de dano atual, grave e irreversível.

No caso, o agravante parte da premissa de que as quotas poderão ser avaliadas por valor vil ou dissociado da realidade econômica da empresa. Entretanto, essa alegação permanece, neste momento processual, em plano hipotético. Ainda não houve homologação judicial do valor, tampouco ato expropriatório definitivo.

A existência de eventual divergência futura quanto ao valor das quotas deve ser solucionada no próprio curso do procedimento executivo, mediante impugnação específica e apreciação judicial. Se, após a apresentação do balanço especial ou do valor de liquidação, ficar demonstrada a insuficiência dos elementos contábeis, a inconsistência da apuração ou a necessidade de conhecimento técnico especializado, nada impede que o juízo determine a produção de prova pericial.

Portanto, não há ilegalidade na decisão que determina o prosseguimento do rito previsto no art. 861 do CPC, sem impor, desde logo, a realização de perícia técnica prévia.

A suspensão do procedimento, nas condições apresentadas, importaria indevida compressão da efetividade executiva, em prejuízo do credor, que busca a satisfação de crédito reconhecido judicialmente. Ressalte-se que o cumprimento de sentença tramita em razão de condenação ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em ação própria, crédito cuja satisfação não pode ser indefinidamente postergada por receio abstrato de inadequação futura da avaliação.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, bem como inexistente risco concreto de dano irreversível, impõe-se a manutenção do
decisum.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026